Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ANUÊNCIA. CREDOR. PRESSUPOSTO. ACORDO.

1. Não se mostra possível a realização de acordo e, consequentemente sua homologação, se não há a anuência do credor, ainda que o advogado outorgado tenha poderes de transigir e acordar em sua procuração.

2. Manifestação anterior nos autos, recusando proposta de acordo similar, ratifica a manifestação da parte de que o causídico agiu sem o seu consentimento.

3. Agravo conhecido e improvido.